Tribunal: STF
Processo: ARE 1327281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Pretensão à resolução do Contrato nº DH-061/2012 (Edital Concorrência nº DH-041/2011) que tem por objeto a implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da Rodovia SP 425. Aditamento à inicial para constar pedido de suspensão dos efeitos da rescisão unilateral administrativa sobrevinda após o ajuizamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. 1) Quatro prorrogações contratuais efetivadas por mútuo acordo entre as partes, em que ficou expressamente consignada a inexistência de custos adicionais ao contrato. Descabido o reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro ante a concordância patente da autora. 2) Penalidade de advertência no âmbito administrativo. Possibilidade. Disposições editalícias e contratuais que conferem à contratante a ampla e integral fiscalização dos serviços prestados e documentos pertinentes. Solicitação administrativa de planejamento de obra/cronograma detalhado dos serviços após a assinatura do quarto aditivo que não foi cumprida pela contratada. Documento entregue que não satisfaz o pleito administrativo. 3) Processo Administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato pela inexecução parcial da obra e aplicou multa diária. Ausência de ilegalidade. Observância do contraditório e ampla defesa. Laudo pericial judicial que demonstrou que a empresa autora não retomou os serviços passíveis de execução após a assinatura do quarto termo aditivo. 4) Laudo pericial que afastou a existência de valores a serem pagos referentes a alterações no contrato a título de diferença no critério de cálculo de peso dos flutuantes, de medições e de planilha de preços. 5) Verba honorária fixada equitativamente nos termos do art. 85, §8, CPC, em observância aos incisos do §2º, mantida. Improcedência mantida. Honorários recursais arbitrados. Recurso não provido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente